Tribunal: TCU
Processo: 015.340/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 23.01.0535.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 428430, função null, que teve como objeto PLANO DE REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL (no da TCE no sistema: 2370/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7142/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, tendo como responsáveis a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - Fepagro e seus dirigentes à época dos fatos, José Luiz Rigon e Carlos Cardinal Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 23.01.0535.00 (registro Siafi 428430), que tinha por objeto o instrumento descrito como "PLANO DE REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL" (peça 18). Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 131 a 134) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Finep. 1. Processo TC- Processo 015.340/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Cardinal Oliveira (XXX.851.420-XX); José Luiz Rigon (XXX.936.530-XX); Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - Fepagro (extinta). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.